Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-60.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000434-60.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RECH AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
CELSO ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração em apelação cível. ICMS por antecipação. Alegação de omissão quanto à prova do recolhimento. Inexistência de vício. Parcelamento do débito. Confissão que não impede o controle judicial da exigência. Honorários advocatícios. Aplicação do art. 85, §11, do CPC. Tema 1.076 do STJ. Embargos acolhidos parcialmente para fins de integração.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível e manteve sentença de procedência em ação anulatória de auto de infração relativo à cobrança de ICMS por antecipação, com fundamento na ocorrência de pagamento posterior do tributo e na vedação à duplicidade de exação, bem como na ausência de enriquecimento sem causa. O embargante alega omissão quanto à análise da prova de pagamento, à suposta confissão decorrente de pedido de parcelamento e à fixação dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da prova do pagamento e da confissão de dívida decorrente de pedido de parcelamento; (ii) examinar se houve omissão quanto à fixação da verba honorária com base no art. 85, §8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material da decisão, não se prestando à reanálise do mérito da causa, ainda que a título de prequestionamento, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.O acórdão embargado analisou expressamente a existência de recolhimento do ICMS, ainda que extemporâneo, por meio de documentos fiscais e planilhas juntadas aos autos, afastando a possibilidade de nova exigência do tributo sob pena de violação ao princípio da não cumulatividade.

5.A suposta confissão de dívida decorrente do pedido de parcelamento não impede o controle judicial da legalidade da exigência fiscal, conforme jurisprudência do STJ, sendo legítimo o reconhecimento de nulidade do auto de infração nos casos em que se verifica cobrança indevida ou em duplicidade.

6.No tocante à fixação da verba honorária, o acórdão aplicou corretamente a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, elevando o percentual de 10% para 15% sobre o valor da causa. A pretensão de redução com base na equidade não é admitida em causas de valor elevado, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.076.

7.Ainda assim, para fins de esclarecimento e completude da motivação, é oportuno integrar a fundamentação do acórdão para registrar expressamente que o parcelamento não impede a discussão judicial da validade da exigência tributária, bem como que a fixação da verba honorária observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, exclusivamente para integrar a fundamentação nos termos acima descritos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8000434-60.2020.8.05.0154
,
em que é embargante
ESTADO DA BAHIA

e

embargado
ANTONIO PITA DOS ANJOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE O RECURSO
, nos termos do voto do relator.